Tribunal: STF
Processo: RHC 205939
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO POR PARTE DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES DE QUE AS CONDUTAS CRIMINOSAS SE REVELARAM AUTÔNOMAS. INCABÍVEL A ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NESTA VIA ELEITA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO DE PENA APLICADO, PORQUE A DOSIMETRIA DA PENA ESTÁ LIGADA AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL, AO JUÍZO QUE É REALIZADO PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE APÓS A ANÁLISE DO ACERVO PROBATÓRIO AMEALHADO AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MAJORAÇÃO AMPARADA NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPREMA SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO PATAMAR APLICADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.